Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700498-49.2023.8.07.9000 Agravante (s) Maria Gorete de Araújo Abrantes Agravado (s) Banrisul Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Gorete de Araújo Abrantes contra pronunciamento do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 150427480 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos morais e materiais manejada pela ora agravante em desfavor Banrisul Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., determinou a apresentação de emenda à inicial, nos seguintes termos: Decisão Interlocutória Observo que o autor ajuizou contra a parte ré ações simultâneas cujo objeto é declaração de fraude em empréstimo no benefício previdenciário da autora. Em todas as ações há identidade de causa de pedir e o pedido é extremamente similar. A divergência se resume aos contratos. Não há razão a justificar o processamento separados das ações. Reunir todos os pedidos em um mesmo processo é de salutar importância para garantia da efetividade da prestação jurisdicional, dado que o Estado não terá que pronunciar-se em diversos atos distintos sobre pedidos similares. Além disso, há a questão pertinente ao incremento do custo da justiça. Por outro lado, traduz-se em demanda predatória o ajuizamento simultâneo de diversas ações pelo mesmo autor contra o mesmo réu, tendo em vista o inerente prejuízo ao direito de defesa, máxime quando os fatos da causa não só autorizam, mas recomendam o processamento simultâneo. A demanda predatória viabiliza o reconhecimento da litigância de má-fé e autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. Por fim, sequer haverá prejuízo à questão relativa ao valor da causa, tendo em vista o que dispõe o art. 292 do CPC. Emende-se para apresentação de nova petição inicial nestes autos em que sejam reunidos nos autos n 0716846-95.2022.8.07.0006 os pedidos formulados nas seguintes ações: 1) 0716846-95.2022.8.07.0006; 2) 0716930-96.2022.8.07.0006; 3) 0716932-66.2022.8.07.0006; Transcorrido o prazo de emenda, os processos indicados nos itens 2 e 3 serão extintos. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Em razões recursais (Id 44863294), a agravante insurge-se quanto a determinação de apresentação de nova petição inicial com a reunião dos pedidos formulados nos processos 0716846-95.2022.8.07.006, 0716930-96.2022.8.07.0006 e 0716932-66.2022.8.07.0006. Alega não ter amparo legal a exigência, além de ferir o direito ao contraditório e ampla defesa da parte autora, uma que vez que não teve oportunidade para manifestar sobre a determinação de reunião dos processos. Afirma ser a decisão desarrazoada tendo em vista que cada processo se refere a um negócio jurídico diferente, com objetos e condições singulares. Aduz que embora haja identidade de partes, os contratos das ações são diversos, de modo que não há conexão entre os feitos. Afirma presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Postula a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ao final, requer “que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Julgador a quo, a conhecer pela não conexão dos autos, o consequente desapensamento de todos os autos, o processamento das ações em autos distintos, e, a procedência dos pedidos da exordial”. O preparo não foi recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial. Com efeito, analisando o pronunciamento judicial em tela, depreendo que o juízo de origem tão somente ofereceu à parte prazo para apresentar nova petição inicial em que deveriam vir reunidos, em um único feito, os pedidos formulados nos processos n. 0716846-95.2022.8.07.006, n. 0716930-96.2022.8.07.0006 e n. 0716932-66.2022.8.07.0006. Salientou o magistrado que o ajuizamento simultâneo de diversas ações pelo mesmo autor em desfavor do mesmo réu caracteriza “demanda predatória”. Esclareceu que a demanda predatória viabiliza o reconhecimento da litigância de má-fé e autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. Concedendo prazo de 15 dias para a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido chamado de "decisão o ato judicial ora impugnado, de provimento de natureza interlocutória não se trata, porque carente de conteúdo resolutório quanto a alguma questão suscitada no curso do processo. A ordenação dada é representativa de mero impulso processual. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, como na hipótese dos autos, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, a agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial no qual foi determinada a reunião dos processos, diante da inexistência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial atacado. Dentro deste quadrante, com arrimo no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília – DF, 27 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora